Tribunal: TJMT
Processo: 1004973-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004973-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JONILSON SALES PAULA - CPF: 043.513.091-99 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO DE BARROS NETO - CPF: 019.532.001-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – POSSE ANTERIOR PELO AUTOR – DÚVIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561, AMBOS DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a realização da audiência de justificação prévia, diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300 e 561, ambos do CPC/15 para a concessão de liminar pleiteada pelo autor na ação de reintegração de posse, haja vista que as provas juntadas aos autos demonstram apenas a aquisição do imóvel pelo autor, sem demonstração de posse de seu antecessor, há que ser mantido o indeferimento da liminar possessória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOILSON SALES PAULA
contra a decisão que, na
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada nº 1000381-87.2023.8.11.0006
ajuizada em face de
LUIZ ANTÔNIO DE BARROS,
indeferiu a liminar possessória.

Alega o recorrente que o agravado invadiu os lotes de posse do agravante, localizados na Rua das Palmeiras, Massa Barro, em Cáceres/MT, quebrando a cerca que lá havia, descarregando aproximados 05 (cinco) caminhões de terra no local.

Aduz que em 13/03/2023 houve a realização da audiência de justificação, contudo, o juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Sustenta que diante da referida decisão não terminativa de mérito, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Narra que em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau, a condição de legítimo possuidor do imóvel esbulhado foi devidamente comprovada através do contrato de compra e venda, realizado no dia 02/06/2021, entre o agravante e o Sr. LUIS ESPINOSA NETO.

Relata que o Sr. LUIS era possuidor há aproximados 20 anos de tais bens, tendo repassado a posse ao agravante em 2021, por meio da venda dos lotes.

Discorre que o agravante comprovou a posse dos bens imóveis, cuidando e zelando desde sua aquisição, existindo provas suficientes quanto à posse fática.

Expõe que há o cadastro junto à Prefeitura Municipal do imóvel em nome do agravante. Além disso, o agravante realizou várias melhorias no imóvel.

Descreve que o esbulho com a perda da posse pelo agravante também ficou comprovado nos autos, não somente pelo Boletim de Ocorrência, pelas fotos juntadas e pelos vídeos anexos, onde claramente se vê que o agravado destruiu a cerca e as melhorias feitas pelo agravante.

Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o deferimento da liminar possessória ao agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar postulada foi parcialmente deferida determinando que nenhuma das partes promovam qualquer alteração fática no imóvel, mantendo-o no estado que se encontra, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID nº 205139693)

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 206568770.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 213139673, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
JONILSON SALES PAULA
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada nº
1000381-87.2023.8.11.0006

em face de
LUIZ ANTONIO DE BARROS,
alegando, em síntese, que exerce a posse de 03 (três) terrenos localizados na Rua das Palmeiras, Bairro Massa Barro, Cáceres/MT, tendo-os adquirido na data de 02/06/2021, por meio de contrato de compra e venda.

Sustentou que mora ao lado dos terrenos e que após realizar a aquisição, efetuou a transferência do IPTU, bem como limpou e instalou grades no local.

Aduziu que no dia 23/11/2022, o requerido teria quebrado as cercas e descarregado cinco caminhões de terra nos terrenos, motivo pelo qual o autor registrou boletim de ocorrência.

Por tais razões, a parte autora requereu liminarmente a imediata reintegração na posse do bem.

Houve audiência de justificação na data de 13/03/2023, conforme Termo de Audiência acostado no ID nº 112241775.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto indeferiu a liminar possessória, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de reintegração de posse é necessária a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, que assim dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

No caso dos autos, o autor não logrou êxito em demonstrar o requisito para a concessão liminar da medida: a posse anterior sobre a coisa.

Isto porque, da análise dos autos, verifica-se que o contrato de compra e venda juntado no ID nº 107808896 faz prova apenas da aquisição do imóvel e não da posse do requerente.

Além disso, ainda que os históricos cadastrais dos terrenos emitidos pela Prefeitura estejam em nome do autor, ora agravante, tal fato, por si só, não caracteriza o efetivo exercício da posse.

Ademais, o juízo
a quo
teve a diligência de realizar a audiência de justificação prévia, na qual as testemunhas afirmaram que sabiam da aquisição dos terrenos pelo autor, contudo, as declarações não foram suficientes para comprovar a posse anterior do

antecessor do agravante. Vejamos:

Dos informantes ouvidos, a Sra. DAIANE RODRIGUES MAGALHÃES, afirmou que o autor adquiriu os terrenos e que procurou regularizá-los na Prefeitura, bem como que antes da aquisição dos imóveis, o local era utilizado como depósito de lixo e depois que ele comprou os lotes começou a cercá-los (ID nº 112241790).

O Sr. FELIPE FARIA ROSA, em seu depoimento, relatou que acompanhou as tratativas referentes à compra dos terrenos, vez que trabalhava com o autor e viu o vendedor indo receber os valores algumas vezes e que antes da aquisição, os terrenos eram sujos (ID nº 112243343).

Já a testemunha GERMESON PAISANO SILVA, afirmou que foi ao terreno quando o autor adquiriu o imóvel, bem como não sabe dizer em que estado o imóvel está atualmente (ID nº 112243349).

Diante desse contexto, existe dúvida quanto à posse alegada pela parte autora, uma vez que as provas juntadas aos autos demonstram apenas a aquisição dos terrenos pelo autor.

Dessa forma, não cabe deferir a antecipação de tutela, porque não se constata, neste momento, a presença de um dos requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento em primeiro grau do pedido de reintegração da posse
. In casu, analisando o caderno processual, em especial os contratos de compra e venda, notificações e declarações, tenho que todas as provas não confirmam a posse e as alegações da empresa requerente, ora recorrente, neste momento processual, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área em litígio.

(TJ-MT - AI: 10084171520188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe.”

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1009719-16.2017.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 26/06/2018, DJE 04/07/2018). destaquei

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – ART. 561, CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar de reintegração de posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção.
Ausentes os requisitos do artigo 561 do NCPC/2015, de rigor o indeferimento liminar da reintegração da posse.”

(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1002832-79.2018.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 24/10/2018, DJE 29/10/2018). destaquei

Com essas considerações, por não restarem suficientemente evidenciados os requisitos do art. 300 e 561, ambos do CPC/15, bem como levando em consideração a prudência com que deve se nortear o julgador em ações desta espécie, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024